Tribunal: TCU
Processo: 028.929/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9200/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.929/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allefi Henrri Profetisa Neves (CPF XXX.900.771-XX); Géssica Oliveira de Albuquerque (CPF XXX.414.641-XX); Gloriza Paiva Silva (CPF XXX.706.881-XX); Gustavo Neves Belém (CPF XXX.467.051-XX); Herivelton Barros Lages (CPF XXX.618.141-XX); Jane Pereira Leite (CPF XXX.163.068-XX); João Bosco Crema Junior (CPF XXX.538.301-XX); Larissa Amorim Catunda Sampaio (CPF XXX.301.801-XX); Tatiane Seixas de Almeida Oliveira (CPF XXX.896.061-XX) e Tiago Medina Chagas (CPF XXX.331.331-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília - Unb. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.